Tribunal: STJ
Processo: 0012314-13.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067554 - MS(2026/0012314-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALINE BARBOZA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
FRAÇÃO
DA
MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGAS QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO
DO
DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO DE
AGRAVO
QUANTUM
1/3.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A orientação desta Corte é a de que a
da droga
quantidade/natureza
apreendida pode servir de fundamento para a majoração da pena-base
ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no § 4o, art.
33, da
desde que, nesse último caso, não tenha sido
Lei n. 11.343/2006,
utilizada na primeira fase da dosimetria.
o caso, a quantidade de entorpecente apreendida permite a aplicação
2. N
da referida minorante na fração de
patamar proporcional e adequado à
1/3,
repreensão do delito.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 51d6cdc2-8995-4c4f-8ed4-fbe47f91a351

Documento eletrônico VDA55947573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 51d6cdc2-8995-4c4f-8ed4-fbe47f91a351

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067554 - MS(2026/0012314-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALINE BARBOZA DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
FRAÇÃO
DA
MINORANTE. QUANTIDADE DE DROGAS QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO
DO
DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO DE
AGRAVO
QUANTUM
1/3.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A orientação desta Corte é a de que a
da droga
quantidade/natureza
apreendida pode servir de fundamento para a majoração da pena-base
ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no § 4o, art.
33, da
desde que, nesse último caso, não tenha sido
Lei n. 11.343/2006,
utilizada na primeira fase da dosimetria.
o caso, a quantidade de entorpecente apreendida permite a aplicação
2. N
da referida minorante na fração de
patamar proporcional e adequado à
1/3,
repreensão do delito.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual concedi
102/107,
parcialmente a ordem de
impetrado em favor do ora agravado.
habeas corpus
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls.
:
91/100, in verbis
1. Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de ALINE BARBOZA DE
SOUZA, contra acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do
Mato Grosso do Sul que, negando provimento à apelação defensiva,
Documento eletrônico VDA55695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:40
Código de Controle do Documento: 14c7dd8c-c2e3-4fa9-81bd-5499664ab450

manteve a condenação da paciente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput,
artigo 40, inciso III,
c/c
ambos da Lei no 11.343/06.
2. Eis a ementa do v. acórdão estadual:
[...]
3. Na presente impetração, sustenta a defesa a existência de
constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação, no patamar
máximo, da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/2006.
Afirma que a paciente é primária, possui bons antecedentes e não se dedica
a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Argumenta que
a apreensão de 290 g de cocaína não pode, por si só, afastar o benefício ou
justificar uma redução mínima, conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
Esclarece que a conduta foi esporádica e motivada por estado de desespero
familiar, visando custear o tratamento de saúde de um filho autista e de uma
filha com crises convulsivas, além de auxiliar a mãe debilitada.
4. Requer, ao final, o reconhecimento da minorante do
§ 4o, da Lei
art. 33,
de Drogas em seu patamar máximo de
(dois terços) e consequente o
2/3
abrandamento do regime prisional imposto e a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos.
5. Informações às
e-STJ.
fls.64/66
É o relatório.
Neste agravo regimental, o agravante alega que, ao contrário do que ficou
decidido, as instâncias ordinárias teceram fundamentação idônea para justificar a
aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4 da
na sua fração
o,
Lei n. 11.343/2006,
mínima.
Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
102/107
Tenho que assiste razão à defesa.
De fato, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a
quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento
Documento eletrônico VDA55695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:40
Código de Controle do Documento: 14c7dd8c-c2e3-4fa9-81bd-5499664ab450

para a majoração da pena-base
para a modulação da fração da causa de
ou
diminuição prevista no
§ 4o, da
desde que, nesse
art. 33,
Lei 11.343/2006,
último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
Confira-se:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA
ART. 33,
DIRETRIZES FIRMADAS NO
LEI N. 11.343/2006.
ERESP 1.887.511/SP.
USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA
DROGA
NA
TERCEIRA
FASE.
PROPOSTA
DE
REVISÃO
DE
POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM
PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
APLICAÇÃO DO REDUTOR EM
ORDEM CONCEDIDA.
1/6.
1. Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
535.063/SP,
Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC
10/6/2020
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR
27/3/2020;
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
30/10/2018
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
de
Eresp 1.887.511/SP,
Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em
, fixou as
9/6/2021)
seguintes diretrizes para a aplicação do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem
necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para
afastamento da diminuição de pena prevista no § 3o do
da
art. 33
somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com
Lei n. 11.343/2016,
outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização
criminosa.
3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do
da
quaisquer circunstâncias
art. 33
Lei n. 11.343/2006
judiciais não preponderantes, previstas no
do Código Penal, desde
art. 59
que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no
original).Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes,
sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas
nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex.
toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa
envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de
entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada,
diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:40
Código de Controle do Documento: 14c7dd8c-c2e3-4fa9-81bd-5499664ab450

4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2
do
especificamente em relação à aferição supletiva da
Eresp 1.887.511/SP,
quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria.
5. No julgamento do ARE
de Relatoria do Ministro Gilmar
666.334/AM,
Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de
repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da
natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em
consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do
julgado foi assim proclamado:
Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida
devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da
pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a
Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de
drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto
para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de
diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes
Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme
acolhido no ARE
sobre a possibilidade de valoração da
666.334/AM,
quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da
pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
neste último caso ainda que sejam os
art. 33,
Lei 11.343/2006,
únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na
primeira fase do cálculo da pena.
7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR,
Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
RHC
18/12/2021;
192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
.
24/5/2021)
8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado
por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos
de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio
ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A
quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para
afastamento da minorante do
§ 4o, da
" (RHC 138117
art. 33,
Lei 11.343/2006
AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020,
publicado em
.
6/4/2021)
9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do
§ 4o da Lei de
art. 33,
Drogas, reduzo a pena em
atento ao disposto no
da Lei n.
1/6,
art. 42
11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de
maconha).
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de
reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa.
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado
725.534/SP,
em
DJe de 1o/
grifei.)
27/4/2022,
6/2022,
Documento eletrônico VDA55695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:40
Código de Controle do Documento: 14c7dd8c-c2e3-4fa9-81bd-5499664ab450

No entanto, verifico flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a ensejar a
concessão de
.
habeas corpus
Isso, porque, na espécie, tenho que a quantidade de droga apreendida –
290g (duzentos e noventa gramas) de cocaína – não se mostra significativa
o suficiente para amparar a aplicação da minorante em seu grau mínimo.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO
§ 4.o, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE
ART. 33,
REDUÇÃO FIXADA EM
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE
1/6.
DE DROGAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO, APESAR DA BÁSICA
NO MÍNIMO LEGAL E DO QUANTUM DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 4.o do
da
os condenados pelo
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações
criminosas.
2. Conforme cediço, "[n]a falta de parâmetros legais para se fixar o quantum
dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a
natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito,
podem servir para a modulação de tal índice" (AgRg no
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
AREsp n. 2.283.746/MG,
julgado em
DJe de
.
6/6/2023,
12/6/2023)
3. No caso, na aplicação da minorante prevista no § 4.o do
da
art. 33
a quantidade dos entorpecentes apreendidos [843g
Lei n. 11.343/2006,
de cocaína] justifica a diminuição da pena à razão de
(um terço).
1/3
4. A respeito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a
formulação da nova dosimetria tenha levado à fixação de reprimenda corporal
inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a pena-base tenha sido estabelecida
no mínimo legal, a quantidade de drogas apreendida foi considerada para
efeito de modulação do benefício previsto no § 4.o do
da
art. 33
razão pela qual justifica também o estabelecimento do
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição por restritivas de
direitos.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
839.683/RJ,
julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
28/9/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MINORANTE. POSSIBILIDADE. BONS
ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGAS QUE
NÃO PERMITE O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA,
MAS POSSIBILITA A FIXAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO NA
Documento eletrônico VDA55695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:40
Código de Controle do Documento: 14c7dd8c-c2e3-4fa9-81bd-5499664ab450

FRAÇÃO DE
ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL
1/3.
DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto no
§ 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá
art. 33,
ser beneficiado com a redução em
(um sexto) a
(dois terços) da pena,
1/6
2/3
desde que, cumulativamente, seja primário, portador de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a
primariedade e a ausência de indícios de participação em organização
criminosa, concluiu que o paciente não faria jus à aplicação da causa
especial de diminuição de pena, tendo em vista a quantidade da droga
apreendida.
3. A orientação desta Corte é a de que a quantidade e a natureza da
droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem
evidenciar a dedicação à atividade criminosa. No caso, a quantidade de
entorpecente apreendida [840g de maconha e 340g de cocaína] não
justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
mas permite a aplicação da referida minorante na
Lei n. 11.343/2006,
fração de
patamar proporcional e adequado à repreensão do delito.
1/3,

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
629.588/SP,
DJe de
)
4/5/2021,
12/5/2021.

Assim, entendo que a suscitada causa especial de diminuição de pena deve
ser fixada na fração de
de modo que a reprimenda definitiva da paciente
1/3,
deve ser reduzida para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.
No caso, deve ser observado o teor da Súmula Vinculante n. 59/STF,
segundo a qual “é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a
figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
e ausentes
Lei 11.343/06)
vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados
”.
os requisitos do
§ 2o, alínea c, e do
ambos do Código Penal
art. 33,
art. 44,
Forçoso, portanto, o abrandamento do regime inicial e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
À vista do exposto,
para, nos termos acima
concedo a ordem
deduzidos, fixar a pena da paciente em 3 anos e 10 meses e 20 dias de
reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, devendo ser
substituída por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo
das execuções criminais.

Confiram-se, ainda:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DA MINORANTE.
JUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:40
Código de Controle do Documento: 14c7dd8c-c2e3-4fa9-81bd-5499664ab450

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo a aplicação da fração de
para a minorante
1/3
do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, por haver sido
apreendido com mais de 200kg de maconha.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga
apreendida justifica a aplicação da fração de
para a minorante do tráfico
1/3
privilegiado.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a valoração da
quantidade e da natureza da droga apreendida para modulação da causa de
diminuição prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, desde que não
art. 33,
consideradas na primeira fase do cálculo da pena.
5. A expressiva quantidade de droga apreendida (200kg de maconha)
justifica a aplicação da fração de
conforme entendimento
1/3,
consolidado.
6. A decisão monocrática está em consonância com precedentes do STF e
STJ, que não consideram a quantidade de droga, por si só, fundamento
idôneo para afastar a minorante, mas permitem sua consideração na
modulação na fração da causa de diminuição.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida
podem ser consideradas na modulação da causa de diminuição do tráfico
privilegiado, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena. 2.
A expressiva quantidade de droga justifica a aplicação da fração de
para
1/3
a minorante do tráfico privilegiado".
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Código Penal,
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE
art. 59.
666.334/AM,
Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas.
725.534/SP,
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.835.351/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO
APLICADA.
PROPORCIONALIDADE.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A teor do disposto no § 4o do
da
os
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de
um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários,
possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou
integrarem organização criminosa.
Documento eletrônico VDA55695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:40
Código de Controle do Documento: 14c7dd8c-c2e3-4fa9-81bd-5499664ab450

2. A Terceira Seção, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP,
de minha relatoria, julgado em
DJe 1o/
reafirmou seu
27/4/2022,
6/2022,
posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE
sobre
666.334/AM,
a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga
apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da
causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
neste
art. 33,
Lei 11.343/2006,
último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não
tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.
3. Desta forma, considerando a expressiva quantidade da droga
apreendida (2,894kg de maconha), a fração de
(um terço) pela
1/3
incidência da minorante do tráfico privilegiado se mostra proporcional
e adequada.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.387.177/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
3/10/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. ART. 34,
XX, DO RISTJ.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
SÚMULA 568/STJ
MÁXIMA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DO § 4o DO
DA
INVIABILIDADE.
ART. 33
LEI N. 11.343/06.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA A
FRAÇÃO ESCOLHIDA (2KG CRACK). INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. MESMO QUE
ASSIM NÃO FOSSE A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
PELO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE
RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ENCONTRA ÓBICE NA
SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III - Para a fixação do percentual de redução previsto no
§ 4o, da
art. 33,
o magistrado deve levar em consideração as
Lei n. 11.343/06,
circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga
apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para
a definição do quantum de diminuição.
IV - In casu, o v. acórdão impugnado manteve a fração de
(um terço)
1/3
para causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas, em razão da quantidade e natureza do entorpecente
apreendido (2 Kg de crack), inexistindo flagrante ilegalidade ou
desproporcionalidade na fração escolhida a ensejar a concessão da
ordem de ofício.
[...]
Documento eletrônico VDA55695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:40
Código de Controle do Documento: 14c7dd8c-c2e3-4fa9-81bd-5499664ab450

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
696.643/PR,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/10/2021,
3/11/2021.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55695485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:40
Código de Controle do Documento: 14c7dd8c-c2e3-4fa9-81bd-5499664ab450

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.067.554 / MS
Número Registro: 2026/0012314-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09005263820248120018 9005263820248120018
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ALINE BARBOZA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALINE BARBOZA DE SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA55916107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: eab5c0b7-e2fe-468e-b8ef-4181b1ecdc3c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: eab5c0b7-e2fe-468e-b8ef-4181b1ecdc3c